Tribunal: TJBA
Processo: 8054423-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054423-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CECILIA DE SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
THAISE FRANCO PAVANI

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE SOCIAL. PERFIL HACKERADO. CONTA UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. INDÍCIOS DE TITULARIDADE E DE OMISSÃO DA PLATAFORMA. BLOQUEIO DO PERFIL PARA EVITAR DANO CONTINUADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por usuária de rede social contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual se pleiteava o bloqueio e a posterior recuperação de perfil pessoal hackeado na plataforma Instagram. A agravante alegou que teve sua conta invadida por terceiros que passaram a utilizá-la para aplicar golpes em seus contatos, sem que a plataforma tivesse adotado qualquer medida, mesmo após reiteradas denúncias e tentativas de recuperação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente diante dos indícios de titularidade da conta e da utilização indevida do perfil hackeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela agravante revelam indícios de que era titular da conta em questão, bem como que houve tentativa frustrada de resolução administrativa.

Os prints e demais elementos acostados aos autos evidenciam que o perfil da autora foi utilizado para promover práticas fraudulentas por terceiros, em prejuízo da sua imagem e de terceiros.

Em análise perfunctória, a probabilidade do direito e o perigo de dano restam caracterizados, autorizando a concessão parcial da tutela de urgência para determinar o bloqueio do perfil, medida proporcional e apta a mitigar o risco de continuidade das fraudes.

A determinação de bloqueio imediato, sem alcance à recuperação da conta nesta fase, revela-se adequada à proteção da imagem da agravante e dos usuários da plataforma, resguardando o contraditório e a instrução do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054423-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANA CECILIA DE SOUZA PIRES

e como agravado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238